Tribunal: TJSP
Processo: 1001904-09.2015.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 10a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2018-06-27

Ementa:
ções e da integralidade dos benefícios – Ato administrativo baseado no julgamento da ADIN no. 2133155 -46.2015.8.26.0000, por este Tribunal de Justiça, na qual se reconheceu a inconstitucionalidade das normas municipais que embasavam o pagamento dos referidos benefícios previdenciários (Parágrafos 1o, 2o, 3o, 4o e 5a do art. 1o da Lei n. 4.878/2013, do Município de Valinhos), com efeitos "ex nunc" – Denegação da ordem – Pretensão de reforma – Possibilidade – Superveniência de fato novo, que deve ser considerado no julgamento – Aplicação do art. 493 do CPC – Ausência de trânsito em julgado da ADIN que embasou o ato administrativo impugnado – Interposição de recurso extraordinário ao qual foi dado provimento, por meio de decisão monocrática, para se reconhecer a constitucionalidade da legislação municipal que embasa o pagamento dos benefícios dos impetrantes – Pendência de análise pelo plenário do Eg. STF – Hipótese de prejudicialidade externa, que impõe a suspensão deste processo, no aguardo do julgamento do referido recurso pelo Eg. STF, nos termos do art. 313, V, "a", §4o, do CPC – Hipótese, ademais, que recomenda o restabelecimento cautelar dos benefícios previdenciários dos impetrantes, diante da decisão favorável obtida junto ao STF – Suspensão do julgamento do recurso e do processo, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1001904-09.2015.8.26.0650; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 10a Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro de Valinhos - 3a Vara; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 27/06/2018)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

Valinhos

Órgão julgador:

10a Câmara Extraordinária de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

27/06/2018

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Aposentados e pensionistas de servidores públicos municipais de Valinhos – Cessação do pagamento de complementações e da integralidade dos benefícios – Ato administrativo baseado no julgamento da ADIN no. 2133155 -46.2015.8.26.0000, por este Tribunal de Justiça, na qual se reconheceu a inconstitucionalidade das normas municipais que embasavam o pagamento dos

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Aposentados e pensionistas de servidores públicos municipais de Valinhos – Cessação do pagamento de complementações e da integralidade dos benefícios – Ato administrativo baseado no julgamento da ADIN no. 2133155 -46.2015.8.26.0000, por este Tribunal de Justiça, na qual se reconheceu a inconstitucionalidade das normas municipais que embasavam o pagamento dos referidos benefícios previdenciários (Parágrafos 1o, 2o, 3o, 4o e 5a do art. 1o da Lei n. 4.878/2013, do Município de Valinhos), com efeitos "ex nunc" – Denegação da ordem – Pretensão de reforma – Possibilidade – Superveniência de fato novo, que deve ser considerado no julgamento – Aplicação do art. 493 do CPC – Ausência de trânsito em julgado da ADIN que embasou o ato administrativo impugnado – Interposição de recurso extraordinário ao qual foi dado provimento, por meio de decisão monocrática, para se reconhecer a constitucionalidade da legislação municipal que embasa o pagamento dos benefícios dos impetrantes – Pendência de análise pelo plenário do Eg. STF – Hipótese de prejudicialidade externa, que impõe a suspensão deste processo, no aguardo do julgamento do referido recurso pelo Eg. STF, nos termos do art. 313, V, "a", §4o, do CPC – Hipótese, ademais, que recomenda o restabelecimento cautelar dos benefícios previdenciários dos impetrantes, diante da decisão favorável obtida junto ao STF – Suspensão do julgamento do recurso e do processo, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000481540
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1001904-09.2015.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que são apelantes ADÃO
DONIZETE CACHIOLO, ADELMO ALMEIDA DE OLIVEIRA, ANTONIO DE
SOUZA, CARMEN SILVIA MOLETA DA COSTA LOBO, CELIA MARQUES
CARVALHO e CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA PICOLI, é apelado PREFEITO DO
MUNICIPIO DE VALINHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara Extraordinária de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a suspensão do julgamento deste recurso e do processo, pelo prazo de
seis meses, com o restabelecimento cautelar dos benefícios previdenciários dos
impetrantes e a observação nos termos do acordão. V.U..
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EVARISTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), LEME DE CAMPOS E SIDNEY ROMANO DOS REIS.
São Paulo, 27 de junho de 2018.
Maria Olívia Alves
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001904-09.2015.8.26.0650 -Voto no 25.038
2
Voto no 25.038
Apelação no 1001904-09.2015.8.26.0650
Apelante: Adão Donizete Cachiolo e outros
Apelado: Prefeito do Município de Valinhos
Comarca: 3a Vara de Valinhos
Juiz: Dr. Paulo Rogério Santos Pinheiro
APELAÇÃO
Mandado de segurança
Aposentados e
pensionistas de servidores públicos municipais de Valinhos
Cessação do pagamento de complementações e da integralidade
dos benefícios Ato administrativo baseado no julgamento da
ADIN no. 2133155 -46.2015.8.26.0000, por este Tribunal de
Justiça, na qual se reconheceu a inconstitucionalidade das
normas municipais que embasavam o pagamento dos referidos
benefícios previdenciários (Parágrafos 1o, 2o, 3o, 4o e 5a do art. 1o
da Lei n. 4.878/2013, do Município de Valinhos), com efeitos “ex
nunc”
Denegação da ordem
Pretensão de reforma

Possibilidade
Superveniência de fato novo, que deve ser
considerado no julgamento Aplicação do art. 493 do CPC
Ausência de trânsito em julgado da ADIN que embasou o ato
administrativo
impugnado

Interposição
de
recurso
extraordinário ao qual foi dado provimento, por meio de decisão
monocrática, para se reconhecer a constitucionalidade da
legislação municipal que embasa o pagamento dos benefícios
dos impetrantes Pendência de análise pelo plenário do Eg. STF
Hipótese de prejudicialidade externa, que impõe a suspensão
deste processo, no aguardo do julgamento do referido recurso
pelo Eg. STF, nos termos do art. 313, V, “a”, §4o, do CPC
Hipótese, ademais, que recomenda o restabelecimento cautelar
dos benefícios previdenciários dos impetrantes, diante da decisão
favorável obtida junto ao STF Suspensão do julgamento do
recurso e do processo, com observação.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Adão
Donezete Cachiolo e outros contra ato do Prefeito Municipal de Valinhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001904-09.2015.8.26.0650 -Voto no 25.038
3
por meio do qual foi cessado o pagamento da complementação e da
integralidade das aposentadorias e pensões dos servidores públicos
municipais de Valinhos e, por consequência, dos benefícios de
complementação percebidos pelos impetrantes.
Conforme sentença de fls. 170/175, a segurança foi
denegada.
Inconformados, recorrem os impetrantes. Em síntese,
eles insistem que, embora a decisão administrativa tenha se baseado no que
foi decidido na ADI no 2133155-46.46.2015.8.26.0000, por este Tribunal de
Justiça, na qual se reconheceu a inconstitucionalidade das normas municipais
que embasavam o pagamento dos referidos benefícios previdenciários
(Parágrafos 1o, 2o, 3o, 4o e 5a do art. 1o da Lei n. 4.878/2013, do Município de
Valinhos), houve modulação dos efeitos dessa decisão, e, além disso, seus
benefícios não poderiam ter sido afetados, sob pena de ofensa aos princípios
do direito adquirido, segurança jurídica e do fato consumado, eis que foram
concedidos há muitos anos (fls. 182/192).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 368/373).
Em consulta processual ao andamento da ADIN no
2133155-46.2015.8.26.0000, que embasa o ato administrativo impugnado,
verificou-se que houve a interposição de Recurso Extraordinário pelo Prefeito
Municipal de Valinhos (RE no. no 974.654-SP) e se determinou às partes que
se manifestassem a respeito da eventual atribuição de efeito suspensivo ou
julgamento (fl. 376).
O Município de Valinhos se manifestou às fls. 379/386 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001904-09.2015.8.26.0650 -Voto no 25.038
4
pugnou pela manutenção da sentença ou, alternativamente, pela suspensão do
processo no aguardo do julgamento do recurso extraordinário interposto na
ADI.
Os impetrantes, por sua vez, insistiram na reforma da
sentença, à luz da decisão monocrática proferida pela eminente Ministra
Carmen Lúcia, que deu provimento ao RE no. 974.654-SP (fl. 421).
Em consulta ao andamento desse recurso extraordinário,
esta Relatora verificou que houve a interposição de agravo regimental contra
a decisão monocrática proferida pela eminente Ministra Carmen Lúcia e, nos
termos da decisão de fls. 437/438, determinou a suspensão do presente feito
por 90 (noventa) dias, no aguardo do julgamento definitivo do referido
recurso.
Decorreu o prazo de suspensão, sem notícia do
julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 974.654-SP (fl. 439).
Os autos foram remetidos ao Ministério Público para
parecer (fl. 441) e a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
do recurso, para se conceder a ordem (fls. 444/446).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso, que suspendo, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001904-09.2015.8.26.0650 -Voto no 25.038
5
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Adão
Donizete Cachiolo e outros para verem garantido o direito à complementação
de aposentadoria e benefício do Plano de Saúde, que foram suspensos
administrativamente após decisão desta Eg. Corte, proferida na ADI no
2133155-46.46.2015.8.26.0000,
na
qual
se
reconheceu
a
inconstitucionalidade das normas municipais que embasavam o pagamento
dos referidos benefícios previdenciários (Parágrafos 1o, 2o, 3o, 4o e 5a do art.
1o da Lei n. 4.878/2013, do Município de Valinhos).
Ocorre que, após a impetração, datada de 09/12/2015,
ocorreu fato novo que não pode ser desconsiderado, qual seja, a interposição
de Recurso Extraordinário, pelo Município de Valinhos, contra a decisão de
procedência proferida na ADI (RE no. 974.654/SP), ao qual foi dado
provimento, em 1o/08/2016, por meio de decisão monocrática da eminente
ministra Carmem Lúcia, para se reconhecer a constitucionalidade da
legislação municipal que embasa o pagamento dos benefícios dos
impetrantes.
Tal decisão, porém, não é definitiva, porquanto interposto
agravo regimental, ainda pendente de julgamento, conforme se extrai do
andamento do processo perante o Eg. STF.
De todo modo, trata-se de fato novo, superveniente ao
julgamento do mandado de segurança, capaz de influir no julgamento de
mérito, e que, portanto, não pode ser desprezado, inclusive em razão do que
dispõe o art. 493 do CPC, segundo o qual: “Se, depois da propositura da
ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no
julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001904-09.2015.8.26.0650 -Voto no 25.038
6
a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”.
Nesse sentido, é inevitável reconhecer que, embora o ato
administrativo impugnado no presente mandado de segurança esteja
embasado na decisão de procedência proferida na ADI, o cenário acima
narrado evidencia grande probabilidade de reforma de tal decisão pelo Col.
STF.
Trata-se, a meu ver, de hipótese de prejudicialidade
externa, que não pode ser ignorada para fins de julgamento deste mandamus e
que, também por cautela, recomenda a suspensão deste processo, nos termos
do que dispõe o art. 313, V, “a”, do CPC:
“Art. 313 - Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de
existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o
objeto principal de outro processo pendente;”
(...)
§ 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1
(um) ano nas hipóteses do inciso V (...)”.
Ressalte-se que as partes foram instadas a se manifestar
quanto ao atual andamento da ADI e do recurso extraordinário nela interposto
(fl. 376), e o próprio apelado manifestou-se pelo sobrestamento deste recurso
até o pronunciamento do STF na referida ADI, no julgamento do RE no.
974.654 (fl. 386).
Em razão disso, aliás, foi determinada a suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001904-09.2015.8.26.0650 -Voto no 25.038
7
processo, pelo prazo de 90 dias, no aguardo do julgamento definitivo do
Recurso Extraordinário (fls. 436/437), mas o prazo de suspensão transcorreu
e o referido recurso segue pendente de julgamento (fl. 439).
Ocorre que, em razão da prejudicialidade externa,
subsiste a necessidade de se aguardar o desfecho do julgamento do recurso
extraordinário em questão.
Além disso, o fato novo verificado impõe reconhecer
que, atualmente, no momento da entrega da prestação jurisdicional, há
decisão favorável aos impetrantes no STF
que já sinalizou o
posicionamento no sentido da constitucionalidade da legislação municipal em
discussão
, o que recomenda o restabelecimento dos pagamentos dos
benefícios previdenciários dos impetrantes, o que ora determino, a título
cautelar.
Assim sendo, por tais fundamentos, a meu ver, a hipótese
é de suspensão deste processo, pelo prazo de seis meses, nos termos do art.
313, V, “a”, e §4o, do CPC, enquanto se aguarda o julgamento do Agravo
Regimental interposto nos autos do RE no. 974.654/SP, pelo Eg. STF, com o
restabelecimento dos benefícios previdenciários dos impetrantes, a título
cautelar, e a observação de que, findo o prazo de suspensão ou julgado em
definitivo o referido recurso extraordinário, os presentes autos deverão
retornar ao relator originário para seguimento do julgamento deste recurso de
apelação, face ao término do prazo de funcionamento desta Câmara
Extraordinária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001904-09.2015.8.26.0650 -Voto no 25.038
8
Ante o exposto, pelo meu voto, determino a suspensão
do julgamento deste recurso e do processo, pelo prazo de seis meses, com o
restabelecimento cautelar dos benefícios previdenciários dos impetrantes e
a observação supra.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora